Tribunal: TJES
Processo: 5000502-26.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000502-26.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGACIR SOARES DE AZEVEDO
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000502-26.2018.8.08.0032

RECORRENTE:

ALGACIR SOARES DE AZEVEDO

RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ÉZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA NEGADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça ao recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DESPESAS MÉDICAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSULTA MÉDICA PARTICULAR. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA
DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DETERMINOU O RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 250,00 PAGO PELA CONSULTA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. [...] “mero inadimplemento contratual, por si só, não implica a materialização de danos à esfera moral do contratante/aderente, impondo comprovar a ocorrência de situação que ultrapasse o mero de dissabor”.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, FATO É QUE NÃO RESTOU COMPROVADO OS DANOS CAUSADOS À HONRA E A PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR, QUE SEJAM CAPAZES DE LEGITIMAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO E DISSABORES DO COTIDIANO. A RELAÇÃO DE CONSUMO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA, MAS NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE PIAO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 500,00, na forma do art. 85, §8º, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.